Tribunal: TJMT
Processo: 0018651-28.2018.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018651-28.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO DOS SANTOS PADILHA - CPF: 062.291.411-16 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. IMPROCEDÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ATINGIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante, à pena de 07 meses de detenção, no regime aberto, e 11 dias-multa, além da suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 02 meses e 10 dias.

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncia foi recebida na data de 22/janeiro/2019;
(ii)
suspensão condicional do processo concedida em 16/maio/2019 e revogada formalmente em 20/dezembro/2023;
(iii)
sentença condenatória proferida em 03/dezembro/2024.

3. Requerimento do recurso: extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, considerando o prazo de suspensão condicional do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Conforme a jurisprudência pacífica e o artigo 89, § 6º, da Lei n. 9.099/95, a suspensão condicional do processo impede o transcurso do prazo prescricional enquanto o benefício permanecer vigente, retomando-se a contagem apenas quando houver a revogação formal pelo Juízo competente.

6. Considerando o período em que o prazo prescricional permaneceu impedido em razão da suspensão condicional do processo, não houve o decurso de 03 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, impossibilitando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelo desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, VI, e
110, § 1º; CTB, art. 306
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 860.518/SC; TJMT, Apelação Criminal n. 0007058-65.2019.8.11.0015.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Alessandro dos Santos Padilha
, contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal n. 0018651-28.2018.8.11.0015, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
), à pena de 07 (sete) meses de detenção, no regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, além da suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.

Nas
razões recursais
,
a defesa sustenta a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, a extinção da punibilidade
(id. 278981908).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 278981911).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 284234862).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Alessandro dos Santos Padilha
foi denunciado pela prática do crime de embriaguez ao volante (Lei n. 9.503/97, art. 306), considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta que, no dia 20 de outubro de 2018, por volta das 18hrs, na Avenida Pantanal, nº 549, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado ALESSANDRO DOS SANTOS PADILHA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, sem possuir carteira de habilitação, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, com dano potencial para duas ou mais pessoas e com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, consoante boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de constatação de embriaguez (fl. 05) e depoimentos testemunhais (fls. 07/10).

Restou apurado que o Denunciado, após ingerir bebida alcoólica, conduziu o veículo RENAULT/CLIO, placa NPL 5684, ocasião em que, com dano potencial para duas ou mais pessoas e com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, invadiu 04 (quatro) residências com o automóvel, destruindo portão, muro, motor de portão e lixeira. Em seguida, o Denunciado foi abordado pela guarnição policial que constatou que o Denunciado estava em visível estado de embriaguez, bem como não possuía carteira nacional de habilitação
[...]”

Na data de 16/maio/2019, o Juízo de origem determinou a suspensão condicional do processo. Todavia, em decorrência da suposta prática de novo crime durante o período de prova, o Juízo singular revogou o
sursis
processual, conforme decisão proferida em 20/dezembro/2023.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
07 (sete) meses de detenção
, no
regime inicial aberto
, além da suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por
02 (dois) meses e 10 (dez) dias
e do pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Irresignada, a defesa
pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a extinção da punibilidade do apelante.

Contudo, sem razão a defesa.

De acordo com o artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada, nos prazos fixados no art. 109 do mesmo Diploma legal.

Ademais, em consonância com o artigo 109, inc. VI, do Código Penal, nos casos de penas inferiores a um ano, o prazo prescricional é de 03 (três) anos. Não obstante, nas hipóteses em que houver a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei n. 9.099/95, o decurso do prazo prescricional restará impedido enquanto vigente o benefício, retomando-se apenas quando a suspensão for formalmente revogada pelo Juízo competente. Nesse sentido, o artigo 89, § 6º, da Lei n. 9.099, dispõe que “
não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo
”

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça compreende o seguinte:

“(...) A contagem do prazo prescricional, após a concessão de suspensão condicional do processo, é retomada a partir da data em que ocorre a revogação formal do benefício pela decisão judicial, e não do momento do descumprimento das condições impostas, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência desta Corte (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 860.518/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 08/10/2024, DJe de 14/10/2024)

No mesmo sentido, esta Câmara Criminal, na Apelação Criminal n. 0007058-65.2019.8.11.0015, de relatoria do Desembargador Juvenal Pereira da Silva, firmou o seguinte entendimento:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. DESCUMPRIMENTO DE SURSIS PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 02 (dois) meses, pela prática do crime de embriaguez ao volante, nos termos do artigo 306 c/c artigo 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

2. A defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa e consequente extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão punitiva retroativa diante do transcurso do tempo entre os marcos processuais relevantes, considerando a suspensão condicional do processo e sua posterior revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo prescricional para penas inferiores a um ano é de três anos, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal.

5.
A suspensão condicional do processo impede o decurso do prazo prescricional enquanto vigente o benefício, sendo retomado apenas após a revogação formal pelo juízo competente, conforme artigo 89 da Lei nº 9.099/95 e entendimento jurisprudencial consolidado
.

6. No caso concreto, a contagem da prescrição foi corretamente suspensa entre 03/12/2019 (concessão do sursis) e 08/02/2024 (revogação do benefício), não havendo decurso de tempo suficiente para a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

7. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal local firmam entendimento de que a retomada da contagem do prazo prescricional ocorre somente a partir da publicação da decisão revocatória, afastando a tese defensiva de que deveria ser considerada a data do descumprimento das condições do sursis.

8. Diante do cálculo do prazo prescricional e da correta aplicação da legislação penal, mantém-se a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional não corre durante o período de suspensão condicional do processo, sendo retomado apenas a partir da revogação do benefício.

2. A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser calculada com base na pena concretamente fixada, respeitando-se os marcos interruptivos previstos na legislação penal.

Na espécie, verifica-se que a inicial acusatória foi recebida na data de 22/janeiro/2019. Em 16/maio/2019 foi concedida a suspensão condicional do processo ao apelante, nos termos do artigo 89 da Lei n. 9.099/95, e o benefício permaneceu vigente até 20/dezembro/2023, quando o Juízo competente proferiu decisão e revogou o
sursis
processual por descumprimento das condições imposta – suposta nova prática delitiva.

Com a subsequente retomada da ação penal, o Juízo de origem proferiu sentença em 03/dezembro/2024 e condenou o apelante à pena de 07 (sete) meses de detenção, o que, segundo a regra do art. 109, VI, do Código Penal, enseja o prazo prescricional de 03 (três) anos.

Nota-se, então, que entre o recebimento da denúncia e a concessão da suspensão condicional do processo transcorreram 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias. Já entre a data de retomada do prazo prescricional (decisão que revogou formalmente o benefício) e a sentença condenatória decorreram 11 (onze) meses e 13 (treze) dias.

Realizando a soma dos intervalos temporais em que o prazo prescricional decorreu, verifica-se o período de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 07 (sete) dias.

Ou seja, constata-se que não transcorreu lapso temporal suficiente para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, conforme o prazo exigido pelo artigo 109, VI, do Código Penal.

Assim, considerando que o prazo prescricional permaneceu suspenso durante o período em que o apelante esteva cumprindo o
sursis
processual e que não transcorreu o lapso prescricional de 03 (três) anos entre os marcos interruptivos aplicáveis, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Alessandro dos Santos Padilha
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025